Tribunal: TJDFT
Processo: 0033769-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033769-08.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANA CRISTINA DA COSTA AMARAL, LUIZ HENRIQUE DA COSTA AMARAL, MARIA DJANIRA DA COSTA AMARAL, NADIA AMARAL DE SOUZA, RAQUEL DA COSTA AMARAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 12577619), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que permaneçam suspensos aguardando o julgamento de mérito do REsp 1.438.263/SP, REsp 1.362.022/SP e do REsp 1.361.872/SP, afetados para uniformização de jurisprudência sobre a “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” ( Tema 948) (ID 12577629). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que estes autos tratam de cumprimento de sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, hipótese que foi excluída, pelo Ministro Relator Raul Araújo, quando da determinação de suspensão dos processos que versassem a mesma controvérsia. Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão onde é feita a referida ressalva: Para o fim de suspensão de recursos que versem a mesma controvérsia (Resolução STJ n. 8, de 8.5.2008, art. 2o, § 2o), comunique-se, ainda: a) ao em. Presidente do Tribunal de origem; b) aos em. Presidentes dos demais Tribunais de Justiça e aos em. Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, esclarecendo-se que: (...) 3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada. (ProAfR no REsp 1.438.263/SP, Ministro Relator Raul Araújo, DJe 7-6-2019). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031